Tribunal: STF
Processo: Rcl 74004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. EXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Art Fit Ltda., contra sentença proferida nos autos de nº  5052693-53.2024.8.13.0079, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

    2. A reclamante narra que as partes beneficiárias, Ayrton Vinícius de Carvalho e Marcelo Eduardo de Carvalho, propuseram ação de despejo por não pagamento de aluguéis em seu desfavor. O Juízo de 1º Grau concedeu a liminar de despejo concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para purgar a mora ou desocupar voluntariamente o imóvel.
 
    3. Relata que exerce atividade de academia de ginástica “cuja desocupação abrupta implicará não apenas na interrupção de suas operações, mas também na perda de clientela, equipamentos e, consequentemente, de sua viabilidade financeira”.

    4. Sustenta, em resumo, que a “liminar de despejo foi concedida em desrespeito às diretrizes fixadas pelo STF na ADPF 828, que estabeleceu a necessidade de um regime de transição humanizado para desocupações, em especial quando envolvem famílias, coletividades ou, como no caso, atividades essenciais à subsistência do locatário. A decisão liminar ignorou a determinação expressa de que tais casos devem ser encaminhados às Comissões de Conflitos Fundiários, criadas para mediar e propor soluções escalonadas que mitiguem os impactos sociais e econômicos das desocupações”. 

    5. Argumenta que, além do paradigma, o ato reclamado descumpriu os princípios constitucionais que asseguram o direito à dignidade da pessoa humana, à moradia e à proteção especial aos idosos, além de afrontar o art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, pois o recurso de agravo de instrumento interposto junto ao TJMG não fora apreciado. 

    6. Sustenta que o contrato de locação possui as garantias previstas na Lei nº 8.245, de 1991 (art. 59, inc. IX, § 1º), e que a citada norma exige, para a concessão da liminar de despejo, que o contrato esteja desprovido de garantias previstas no art. 37 da mesma Lei e que seja prestada caução equivalente a três meses de aluguel. Afirma, na espécie, que os elementos que fundamentaram a medida de despejo não foram devidamente demonstrados.

    7. Requer a suspensão da ordem de desocupação do imóvel, garantindo a manutenção da posse até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional. Pleiteia a “remessa do caso à Comissão de Conflitos Fundiários instituída pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em conformidade com a decisão proferida na ADPF 828”.  No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que seja cassada a decisão pela qual se determinou a desocupação do imóvel, com observação ao regime de transição previsto na ADPF nº 828/DF.

    8. A parte beneficiária, em manifestação de defesa (e-doc. 10), afirma que a ocupação é posterior a 30/06/2022 e que, à parte reclamante, não se aplica os efeitos das cautelares proferidas pela ADPF nº 828/DF; e, “ainda que assim não fossem, tais decisões não se encontram mais em vigor tendo o Plenário decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e retomada gradual das desocupações”. Pontua que “o REGIME DE TRANSIÇÃO, estabelecido na ADPF 828 visa a retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, NÃO SE APLICANDO, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular” (e-doc. 10, p. 3; destaques do original).  Requer seja negada a suspensão da decisão de despejo pelos fundamentos expostos e ante a perda do objeto, pois a reclamante encontra-se despejada desde 22/11/2024. 

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede  infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é a de que a ordem de reintegração de posse exarada pelo Juízo reclamado estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.

    12. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos, integralmente, o conteúdo, as balizas e os limites daquela ação de controle concentrado, haja vista a necessidade de se averiguar a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma.

    13. Transcrevo, por oportuno, a ementa e a conclusão da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).

    14. Posteriormente, em decisão monocrática, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, apreciando pedido de tutela provisória incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).

    15. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

“(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”

    16. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.

    17. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental, tida como inobservada no presente caso. O Plenário do STF referendou essa decisão em sessão virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:

“Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

    18. Nesse sentido, quando se tratar do caso, há que se considerar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia. 

    19. Em que pesem as alegações da reclamante quanto à sensibilidade do caso concreto, a sentença, ora ato reclamado, foi proferido em sede de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelos beneficiários, na vigência de contrato de locação comercial. No ensejo, confira-se o ato reclamado (e-doc. 6, p. 3-4):

“(...) O deferimento da liminar de despejo em razão do inadimplemento contratual tem previsão no inc. IX, §1º do art. 59 da Lei n.º 8.245/91, que dispõe:  
"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: ( . . . ) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."   
De acordo com o citado § 1º do artigo 59 da Lei 8245/91, para que seja concedida a liminar de despejo nas ações que têm por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, é imprescindível que o contrato não possua nenhuma das garantias previstas no art. 37 dessa lei, e, lado outro, deverá ser prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, pelo locador.  
E o direito à obtenção da liminar somente poderá ser mitigado se o locatário efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, no prazo concedido para o despejo (§3º).  
Observo que o contrato de ID 10320188015 não possui previsão de garantia. Nele consta como locadores os autores e como locatária a ré.  
Apenas a título de ressalva, no contrato de compra e venda do ponto comercial figuram como vendedor o primeiro autor e comprador o sócio da empresa ré, ID 10320171889.  
Não há óbice para o deferimento da liminar, visto que não há impedimento ou vinculação destes contratos. As consequências de eventual despejo, no tocante ao contrato de compra e venda do ponto, devem ser analisadas em ação própria.  
Entretanto, não faz sentido impor ao locatário o pagamento da multa de R$173.400,00 para purga da mora. Além de controvertida a multa, para tal espécie de rescisão, é exorbitante.  
Portanto, para fins de purga da mora e evitar o despejo compulsório, deve a parte ré depositar em juízo o valor de R$24.021,15, acrescido de 10% a título de honorários advocatícios.  
Por outro lado, eventual débito do autor com o réu, decorrente de despesas que constam da contra-notificação poderão ser discutidas em ação própria, mas jamais utilizada para purga da mora.  
Por fim, os autores ofereceram como garantia o imóvel de ID 10320186725.  
Diante do exposto, defiro a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar o despejo do locatário.”

    20. Nesse contexto, mediante análise da peça inicial e da sentença proferida na origem, não vislumbro ameaça ao direito social de moradia da parte reclamante, tampouco risco de desocupação coletiva de área rural que exija intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários. Assim, concluo não haver identidade material ou estrita aderência entre a decisão reclamada e o que foi decidido na ADPF nº 828/DF. 
    21. Observa-se, portanto, que a supratranscrita sentença não guarda relação com as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, de modo que não há que se falar em estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, surgindo inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

    22. Menciono, nesse sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022; Rcl nº 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; Rcl nº 57.400/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; e Rcl nº 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/12/2022, p. 15/12/2022.

    23. Cito, ainda, o seguinte excerto de decisão proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso:

“(...) De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.
 16.	O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular. 
 17.	Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.”
(Rcl nº 57.238/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/12/2022, p. 12/12/2022).

    24. Sem embargo do acima exposto, ainda que se pudesse cogitar a controvérsia a respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de despejo, do imóvel locado, registro que é vedado o revolvimento de fatos e provas na estreita via da reclamação, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 50.238-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    25. Por fim, tratando a causa de origem de ação de despejo, pontuo que o Juízo local está melhor aparelhado para definir as medidas a serem adotadas, inclusive a continuidade do contrato de locação e a consectária prestação de serviço da parte reclamante, se for o caso. Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).

32. A propósito, cito seguinte excerto da recente decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 65.152/SP, em 02/02/2024 (destaques no original): 

“(...) Observa-se, assim, que o Juízo de origem estabeleceu diversas medidas para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhadas com o precedente do Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, a parte reclamante não instruiu o feito com cópia integral do processo, de modo que não há como se verificar de forma aprofundada as nuances do feito e contexto das demais determinações de suspensão processual. 
No entanto, o que efetivamente se constata é que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade particular por movimento social coletivo após o início do período pandêmico (5.9.2020), fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.
Com efeito, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida. 
A propósito, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:
(...)
Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022) 
Inviável, assim, a presente reclamação.”

    33. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da sentença reclamada. Relembro que a reclamação constitucional estabelece-se em via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o julgado vinculante do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do precedente, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    34. Nesta conjuntura, pode o interessado lançar mão de todos os mecanismos que entenderem cabíveis em sua defesa, mas, a despeito de haver alegada inobservância a preceitos legais e à recomendação do Conselho Nacional de Justiça em relação às cautelas nas desocupações coletivas de imóveis urbanos e rurais, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta via restrita, analisar o cumprimento da legislação infraconstitucional e das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

    35. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator